Tribunal: TJBA
Processo: 8000496-45.2025.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000496-45.2025.8.05.0051 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GUTEMBERGH SANTOS MOTA Advogado(s): EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA, DIEGO RODRIGUES PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO EM PROCESSO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de apelação criminal interposta contra indeferimento de pedido de restituição de arma de fogo, apreendida em processo de divórcio com medida protetiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada quanto à apreciação da via processual adequada para o pedido de restituição de arma de fogo e dos efeitos jurídicos da decisão de primeiro grau que determinou a comunicação à Polícia Federal e à Delegacia de Polícia. III. Razões de decidir 3. A decisão embargada afastou, de forma expressa e fundamentada, a possibilidade de manejo de incidente de restituição previsto no CPP, por ausência de persecução penal. 4. Ficou assentado que a apreensão da arma ocorreu em processo cível e que o juízo competente para análise do pedido de restituição seria o cível, e não o penal. 5. A suposta omissão quanto aos efeitos jurídicos da decisão de primeiro grau não subsiste, pois foi afastada a competência deste juízo criminal para decidir ante a ausência de persecução penal. 6. Embargos manejados com objetivo de rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000496-45.2025.8.05.0051, em que figuram como apelante GUTEMBERGH SANTOS MOTA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data certificada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator